Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727875-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATEUS MOREIRA SANTOS ROSIN, TATIANA RIBEIRO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Conheço dos Embargos, porquanto tempestivo. No mérito, sem razão o embargante. De fato, a decisão embargada não possui qualquer vício, esclareceu as razões pelas quais entendeu, pelo Poder Geral de Cautela, conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como é do conhecimento, a análise, em situações processuais tais, é meramente perfunctória, não significando, pois, o julgamento do mérito do recurso, o qual, inclusive, já se encontra com data para julgamento próxima. Assim, REJEITO os Embargos de Declaração. Aguarde-se a Sessão. I. Brasília, domingo, 20 de setembro de 2020, às 18h52min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator